Tribunal: TJSP
Processo: 1011128-18.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos materiais e danos morais, em que a parte autora alega desconhecer contrato de empréstimo consignado firmado em seu nome e requer a declaração de inexigibilidade do contrato, devolução em dobro dos valores

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos materiais e danos morais, em que a parte autora alega desconhecer contrato de empréstimo consignado firmado em seu nome e requer a declaração de inexigibilidade do contrato, devolução em dobro dos valores cobrados e indenização por danos morais.
Diante da sentença de improcedência da demanda, que condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a parte autora interpôs recurso de apelação sustentando o cerceamento de defesa, a irregularidade da contratação e que não deve ser condenada ao pagamento de penalidades por litigância de má-fé.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a caracterização do cerceamento de defesa; (ii) a regularidade da contratação do empréstimo consignado; (iii) a regularidade da aplicação das penalidades por litigância de má-fé.
III. Razões de Decidir
3. O julgamento antecipado da lide não implicou no cerceamento de defesa, pois a dilação probatória mostrou-se efetivamente desnecessária.
4. As partes mantinham relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC).
5. O banco réu se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar a regularidade do negócio jurídico firmado (art. 373, inc. II do CPC), uma vez que juntou prova da contratação, com envio de documento pessoal e assinatura semelhante à da procuração juntada pela parte na exordial. Ademais, a parte autora recebeu valores e o contrato foi firmado aproximadamente 3 anos antes do ajuizamento da demanda.
6. Considerando a regular contratação, inexiste nos autos prova da falha na prestação dos serviços do banco réu, não havendo que se falar em restituição de valores ou condenação por danos morais.
7. O ajuizamento de demanda afirmando o desconhecimento de contrato, a qual é de evidente conhecimento da parte autora, caracteriza conduta apta a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inc. II do CPC, considerando a movimentação do Poder Judiciário pela parte em prol de direito que sabia não lhe pertencer.
8. Considerando-se a hipossuficiência da parte autora e o valor da causa (R$ 24.202,40, para março de 2023), bem como os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, a penalidade comporta redução para 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.
IV. Dispositivo e Tese
9. Recurso da parte autora parcialmente provido, para reduzir o valor da multa por litigância de má-fé para 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.
Tese de julgamento: 1. Comprovada a regularidade da contratação, inviável a de restituição de valores ou condenação por danos morais. 2. O ajuizamento de demanda afirmando o desconhecimento de contrato, a qual é de evidente conhecimento da parte autora, caracteriza conduta apta a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.